Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729496-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SOSTENIS VINICIUS BIRINO DA SILVA PACIENTE: DONIZETE BRAGA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DONIZETE BRAGA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO. Em brevíssima síntese, aduz o impetrante que foi decretada, em desfavor do paciente, a medida protetiva de urgência consistente na proibição de se aproximar a menos de trezentos metros da sua ex-namorada, em razão dos fatos narrados na ocorrência 7.351/2021 – 30a DP, na qual a vítima noticiou ter sido vítima de agressão física. Esclarece que o Inquérito Policial instaurado para investigar esse crime restou arquivado. Posteriormente, sobrevindo notícia de que a medida protetiva fora descumprida (Boletim de Ocorrência no 4.838/2022-0), o juízo de origem proferiu a decisão ora combatida, estabelecendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Aduz o Impetrante que a decisão baseou-se exclusivamente nas informações prestadas pela vítima, não comprovadas. De fato, estaciona o carro na esquina da rua onde reside a vítima, mas o faz porque trabalha na farmácia que ali se situa e não para intimidá-la. Salienta que a própria vítima, sua irmã e sobrinho, frequentam o estabelecimento. Mesmo antes da imposição da medida protetiva sempre procurou estacionar o mais longe possível da rua onde fica a casa da ofendida. Assevera que a Autoridade Policial não aprofundou as investigações sobre a real ocorrência dos fatos narrados pela vítima e, embora tenha prestado os esclarecimentos devidos ao juízo de origem, suas razões não foram consideradas na decisão atacada, o que, no seu entender viola os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Salienta que a monitoração eletrônica ora imposta é excessivamente prejudicial ao paciente, pois terá de abandonar o emprego na farmácia, que fica a menos de 300 metros da casa da vítima. Também diz que não poderá continuar no emprego de vigilante, haja vista que labora 12 horas por dia, sendo obrigado a fazer ronda na condomínio, situação que entende incompatível com a necessidade de recarregar o aparelho de monitoração, além de sofrer constrangimento pelo fato de trabalhar justamente como vigilante e encontrar-se sob monitoração eletrônica. Ao final, postula a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. Conforme relatado, pretende o impetrante, liminarmente, a cassação da decisão que impôs ao paciente medida cautelar de monitoramento eletrônico em razão de alegado descumprimento de medida protetiva de urgência, consistente na vedação de aproximar-se da ex-namorada. Embora não exista previsão legal para concessão de liminar em Habeas Corpus, a medida tem ampla aceitação em sede jurisprudencial quando é possível constatar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante constrangimento ilegal. Não é esse, entretanto, o caso dos autos. Apesar de ter sido arquivado o Inquérito Policial que apurava o crime de lesão corporal, possível extrair dos depoimentos prestados pelos envolvidos (ID 380975224, pgs. 38, 60, 76 e 91) a existência de situação de alta litigiosidade entre os ex-namorados, o que, em princípio, recomenda a adoção de medidas com vistas a evitar o agravamento de situações agressivas. Sabe-se que em sede de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é de especial relevo o depoimento da vítima. E no caso analisado, a ofendida em seu depoimento perante a Autoridade Policial relata o comportamento agressivo do paciente. Bem por isso, entendo que, pelo menos nesta análise preliminar da impetração, deve ser mantida a medida de monitoramento eletrônico imposta na origem, ressaltando que trata-se de providência que não acarreta direta restrição de liberdade de locomoção do paciente. Não percebo, ademais, que o trabalho de vigilante exercido pelo paciente seja impeditivo absoluto para recarregar o aparelho de monitoramento, ainda que tenha de cumprir 12 horas seguidas de carga horária. Isso porque não há nos autos informações sobre o tempo que seria necessário para essa operação e muito menos que o paciente não disponha desse tempo ou condições para tanto no exercício de sua atividade de vigilante. De outro lado, impõe-se esclarecer que a medida protetiva de proibição de aproximar-se da vítima não impede que o paciente permaneça, durante seu horário de expediente, na farmácia onde labora, que fica próxima à residência da vítima (Drogagil). Diante de tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR tão-somente para esclarecer que a Medida Protetiva de Urgência imposta ao paciente não o impede de permanecer, durante o seu horário de expediente, na farmácia onde labora, que fica próxima à residência da vítima (Drogagil). Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. CÉSAR LOYOLA Desembargador de Plantão